Tribunal: TJSP
Processo: 2031061-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu a expedição de ofício para a SUSEP – Cabimento – Hipótese em que é possível a expedição do ofício requerido para viabilizar a satisfação do crédito do exequente - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2031061-44.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é
agravado MARIA DE FATIMA BOLANI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031061-44.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30411
AGRV.No: 2031061-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.: MARIA DE FÁTIMA BOLANI ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de reforma da
respeitável decisão que indeferiu a expedição de ofício para
a SUSEP Cabimento Hipótese em que é possível a
expedição do ofício requerido para viabilizar a satisfação
do crédito do exequente - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP.
Sustenta, em apertada síntese, que nem
todo plano de previdência privada pode ser considerado
impenhorável, de modo que é de rigor a expedição do
ofício solicitado.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Deve ser deferida a expedição do ofício
requerido a fim de tutelar o direito do exequente à
satisfação de seu crédito.
De
fato,
mostra-se
necessária
a
intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de
informações sobre eventuais bens registrados em todos os
órgãos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031061-44.2020.8.26.0000
3
A informação requerida pelo agravante é
protegida por sigilo, evidenciando-se a impossibilidade
da sua obtenção pela própria parte.
Ademais, há inegável interesse do Poder
Judiciário na pronta solução dos litígios, requisitando
informações às repartições públicas ou outras diligências, quando assim for preciso, a fim de viabilizar o regular andamento do processo e o
oferecimento de uma prestação jurisdicional eficaz e
tempestiva.
No caso em exame, o indeferimento do
pedido de expedição de ofício a SUSEP representa
considerável obstáculo ao pleno acesso à justiça,
constitucionalmente garantido, além de inviabilizar o
regular prosseguimento do feito, pois, somente mediante
requisição judicial tais informações serão fornecidas.
Nesse sentido, em caso análogo:
“Execução Tentativa frustrada de bloqueio
online via BACENJUD - Pedido de expedição de
ofícios
a
SUSEP,
CVM,
Bovespa
e
CETIP
requisitando informações acerca de aplicações
financeiras Admissibilidade Medida que visa
assegurar a efetividade do processo Recurso
provido”
(TJSP,
Agravo
no
2117103-38.2016.8.26.0000, Rel. Des. Souza
Lopes, 17a Câmara de Direito Privado, DJ
26.09.2016).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para determinar a expedição do ofício à SUSEP,
conforme requerido pelo agravante.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora